Tribunal: TJSP
Processo: 2281011-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e natureza da droga apreendida, pois revelaram a existência de prova da materialidade, indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem pública. O paciente, ademais, ostenta condenação definitiva anterior.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2281011-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é Impetrante a Doutora
JÉSSICA APARECIDA TROIA COSTA LUZ e é Paciente CAIO AUGUSTO GARCIA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000 - Fartura - Voto no 1707
VOTO No 1707
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000
Comarca: Fartura
Impetrante: doutora Jéssica Aparecida Troia Costa Cruz
Paciente: Caio Augusto Garcia
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto,
em especial, a quantidade e natureza da droga apreendida, pois revelaram a existência de
prova da materialidade, indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem
pública. O paciente, ademais, ostenta condenação definitiva anterior.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal são incompatíveis com o rito
especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Caio Augusto Garcia, preso desde 13.10.2019 e denunciado por suposta
infração aos arts. 33, "caput", e 35, "caput", da Lei no 11.343/2006.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000 - Fartura - Voto no 1707
sobretudo diante de suas condições pessoais (possuidor de residência fixa e ocupação
lícita). Ressalta-se, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria, pois é taxista e
apenas realizava uma corrida, sem ter ciência do que os passageiros transportavam.
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 43/44) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 47/48).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 51/56).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada atende os requisitos dos artigos 5o,
LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo
Penal, pois a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em virtude das
circunstâncias do caso concreto, tanto que o ilustre Magistrado destacou que (...) "o
fumus comissi delicti decorre dos elementos de prova até o momento coligidos que
indicam serem os indiciados autores dos delitos de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, haja vista os depoimentos das testemunhas e o laudo acostado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000 - Fartura - Voto no 1707
demonstrada a traficância, inclusive pela quantidade e tipo do entorpecente localizado
(cocaína), a demonstrar evidente periculosidade dos agentes. (...) O periculum libertatis
exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela
conduta criminosa perpetrada pelo réu, conduta esta que é a força motriz dos demais
delitos atualmente praticados entre nós, revestindo-se, no presente caso, de especial
gravidade, porquanto se visava à venda de entorpecentes em local em que havia grande
número de pessoas" (fls. 38/39).
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em
estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor do paciente. Ele foi preso por policiais militares após denúncia
anônima que identificou seu veículo como sendo o que seria utilizado para transportar
droga destinada à venda em um festejo, certo que, após ter sido interceptado com outros
quatro agentes, foram encontradas, com um deles, dezessete porções de cocaína e outra
porção grande da mesma substância ilícita.
E, conquanto a gravidade dos delitos (tráfico ilícito e associação para esse
fim) não constitua, por si só, fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há
dúvida que, no caso presente, as circunstâncias da prisão em flagrante e a quantidade e
natureza do entorpecente apreendido (um dos mais nocivos), além de quantia de dinheiro
encontrada em poder do paciente (R$ 787,00) sem prova cabal de sua origem, denotam
maior desvalor da conduta perpetrada (pela periculosidade e os riscos à saúde e à
segurança pública).
“(...) 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do
crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente,
evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos,
respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130708,
Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado
em 6/4/2016). 4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva,
eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000 - Fartura - Voto no 1707
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados
no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta
pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. 6. Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC
113.391/MG – Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J.
27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Demais disso, o paciente registra condenação definitiva em decorrência de
crime de mesma espécie (Processo no 0001534-10.2017.8.26.0187), consoante se observa
da certidão estadual de distribuições criminais obtida perante o sistema de gestão
processual desta C. Corte (SAJ), e tornou a delinquir quando resgatava a respectiva
reprimenda em livramento condicional, aspectos que evidenciam não apenas sua
periculosidade, como também a patente possibilidade de reiteração criminosa,
recomendando-se, pois, a manutenção da medida extrema, ao menos por ora, para se
resguardar a ordem pública.
"(...) embora inidôneos para fundamentar, em juízo definitivo, o aumento da
pena-base a título de maus antecedentes (Súmula n.o 444 do STJ), registros criminais
anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e
condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados
para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de
modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública. (STJ - RHC no 100793/RR 6a T. - Rela. Min.a Laurita Vaz - J.
4.10.2018 - DJe 23.10.2018).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar o encarceramento preventivo, incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se
revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281011-72.2019.8.26.0000 - Fartura - Voto no 1707
como a residência fixa e trabalho lícito, não obstam a decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Finalmente, é pertinente lembrar que o habeas corpus, por se tratar de ação
com rito célere, que demanda prova pré-constituída e dotada de certeza, não constitui a
via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, pois
demandam exame minucioso de fatos e provas e, por essa razão, deverão ser apreciados
no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes,
lembrando-se que os policiais militares ressaltaram que uma das corrés apresentou
versões conflitantes quanto à presença do paciente no palco do crime, não havendo se
falar, portanto, em ausência de indícios de autoria.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.